Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-41.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
12/11/2020
Número: 0600446-41.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600526-64.2020.6.16.0000
Assuntos: Irregularidades dos Dados Publicados em Pesquisas Eleitorais, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600446-41.2020.6.16.0149
vinculado aos autos de Representação nº 0600442-04.2020.6.16.0149, conforme despacho ID
16459616, que julgou procedentes todos os pedidos analisados em ambas as pretensões,
confirmando a tutela de urgência outrora concedida, para o fim de suspender definitivamente a
divulgação dos resultados da Pesquisa Eleitoral registrada sob nº PR-05256/2020, registrada em
18.10.2020, reconhecendo a presença de vícios insanáveis nas metodologias aplicadas que não
seguiram o plano amostral e também na influência exercida ao eleitor pela palavra (agora) inserida
no questionário a induzir o entrevistado para a coligação ré do candidato Marcos Franzato,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC e Resolução
23.600/19do TSE e Lei das Eleições e deixou de conhecer do pedido referente ao item "b" da parte
final dos pedidos, como dito acima, porque há procedimento administrativo próprio a tanto, sendo
a Representação meio inadequado e, ainda, que a divulgação do resultado da pesquisa que
afrontar esta decisão poderá ser objeto de astreints no valor de R$50.000,00 para cada dia em que
estiver divulgada). (Representação Eleitoral ajuizada por Rede Sustentabilidade de Cianorte em
face de IRG Pesquisa Ltda./IRG Consultoria e Gráfica e Editora Tribuna da Região Ltda. -Tribuna da
Região, com pedido de tutela provisória de urgência para o fim de suspensão imediata da
divulgação da Pesquisa Eleitoral registrada no sistema da Justiça Eleitoral sob nº PR-05256/2020,
em 18/10/20, e acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização de coleta de dados
e identificação dos entrevistadores e ao relatório entregue ao solicitante da pesquisa para facilitar
a conferência das informações vez que a pesquisa lá registrada não contemplou todos os dados
previstos na Resolução nº 23.600/19 do TSE por vários fatos, influenciando o eleitorado de forma
errônea: a) irregularidade quanto ao nível econômico (renda) no plano amostral e na fonte do IBGE;
b) divergência quanto ao grau de instrução excluindo entrevistados que leem ou escrevem; c)
ausência de sistema interno de controle e conferência, tendo sido concedida parcialmente a tutela
para o fim de suspender a divulgação do resultado, decisão essa que sofreu Mandado de
Segurança que indeferiu liminarmente a inicial e confirmou a decisão e Representação Eleitoral
ajuizada pela Coligação Compromisso com o Povo em face de IRG Pesquisa Ltda./IRG Consultoria
e Gráfica e Editora Tribuna da Região Ltda. -Tribuna da Região, impugnando, em síntese, idêntica
matéria sobre a metodologia utilizada na pesquisa eleitoral levantada acima e também que no
questionário aos eleitores havia a inserção da palavra agora! que é justamente o tema principal de
campanha do candidato Marcos Franzato que seria amigo do então proprietário da empresa Gráfica
ré, podendo confundir o eleitorado e direcioná-lo ao resultado) RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IRG CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO LTDA -
ME (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18469
166
10/11/2020 19:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.931
RECURSO ELEITORAL 0600446-41.2020.6.16.0149 – Cianorte – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: IRG CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PESQUISA
ELEITORAL. RES. TSE Nº 23.549/17.
METODOLOGIA
DA
PESQUISA.
IMPOSIÇÃO DE NOVOS REQUISITOS DE
REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO.
REUNIÃO DE FAIXAS. PERMITIDA COM
INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES.
VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS
ÍNDICES UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
GRAVES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A norma eleitoral prevê uma série de regras
para a divulgação de pesquisas eleitorais, mas
não há como se pretender que o Judiciário
imponha à empresa de pesquisa requisitos não
insculpidos na norma de regência.
2. A legislação eleitoral não veda a
aglutinação de faixas de estratificação, razão
pela qual,
, não se justifica a proibição
in casu
de divulgação do resultado da pesquisa
impugnada.
3. Recurso provido para permitir a divulgação
da pesquisa impugnada.

DECISÃO
Num. 18469166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019391692900000017870292
Número do documento: 20111019391692900000017870292

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IRG Consultoria e Prestação
de Serviço Ltda-ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral de
Cianorte/PR, que considerou
a Pesquisa Eleitoral registrada sob o nº
irregular
PR-05256/2020.
Em razões recursais (id. 16462116) a recorrente alega, em síntese, que: a)
a pesquisa impugnada cumpre os requisitos legai, observando as estratificações
previstas em lei mediante utilização de banco de dados públicos e oficiais; b) que a
aglutinação de faixas não ofende a legislação eleitoral e representa medida de
liberalidade dos institutos de pesquisa; c) que não houve a exclusão de nenhum estrato
da população por ocasião da segmentação dos eleitores por faixa de renda; d)que a
divergência verificada quanto aos dados relativos ao nível econômico dos entrevistados
decorreria do uso de dados do IBGE relativos à “classe de rendimento nominal mensal”
e não da “classe de rendimento nominal mensal domiciliar per capta”; e) que o uso da
expressão “agora” no questionário aplicado aos entrevistados não revela qualquer tipo
propaganda subliminar; e f) que a adoção da metodologia da pesquisa eleitoral é
questão interna aos institutos de pesquisa, não cabendo ao judiciário imiscuir-se nessa
deliberação, ressalvadas as situações de manifesta ilegalidade.
Por fim, requer a reforma da sentença decidindo pela legalidade do registro
da pesquisa eleitoral nºPR-05256/2020.
Em que pese devidamente intimado o partido recorrido deixou transcorrer in
o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão id. 16462366.
albis
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 16917816) pugnando pelo julgamento conjunto dos Recursos
Eleitorais nº 0600446-41.2020.6.16.0149 e 0600442-04.2020.6.16.0149, porque, em
que pese terem sido propostos por partes diferentes, ambos possuem a pretensão de
impedir a veiculação da pesquisa eleitoral registrada sob o número PR-05256/2020.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 18469166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019391692900000017870292
Número do documento: 20111019391692900000017870292

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Primeiro, acolho o pedido da d. Procuradoria Regional Eleitoral para
julgamento em conjuntos dos recursos RE 0600446-41.2020.6.16.0149 e RE
0600442-04.2020.6.16.0149.
Neste ponto destaco que a única diferença das representações, inclusive
ressaltada pela Magistrada
é que, conforme bem explanado na sentença “do
a quo,
mesmo modo a Coligação Compromisso com o povo ingressou com a Representação
em face de IRG Pesquisa impugnando, em síntese, idêntica matéria sobre metodologia
utilizada na pesquisa eleitoral levantada acima e também que no questionário aos
eleitores havia a inserção da palavra AGORA que é justamente o tema principal de
campanha do candidato MARCOS FRANZATO que seria amigo do então proprietário
da empresa Gráfica ré, podendo confundir o eleitorado e direcioná-lo ao resultado” (fls.
2, id. 16461666).
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral
de Cianorte/PR julgou procedente a representação eleitoral movida em face da
recorrente, para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob o nº
PR-05256/2020.
Sobre o tema, prevê a Resolução TSE nº 23.600/2019:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações
:
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral
, idade, grau de instrução, nível
e ponderação quanto a gênero
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem
como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados
utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
Num. 18469166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019391692900000017870292
Número do documento: 20111019391692900000017870292

IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa.
(...)
§7º. A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro
deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada, com
os dados relativos:
I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do
;
bairro, à área em que foi realizada
II - no Distrito Federal, às regiões administrativas abrangidas ou, na ausência de
delimitação da região, à área em que foi realizada;
III - nas demais, aos municípios e bairros abrangidos, observando-se que, na ausência de
delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada;
IV - em quaisquer das hipóteses dos incisos I, II e III deste parágrafo, ao número de
eleitores pesquisados em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade,
grau de instrução e nível econômico dos entrevistados na amostra final da área de
abrangência da pesquisa eleitoral.

A recorrente sustenta a inocorrência de irregularidades na pesquisa ainda
combatida. Advoga, em síntese: a regularidade no uso do vocábulo “agora” no
questionário aplicado aos entrevistados, que a pesquisa impugnada cumpre os
requisitos legais observando as estratificações previstas em lei, que a divergência
verificada nos dados relativos ao nível econômico decorre do uso de dados do IBGE
relativo à classe de rendimento nominal mensal, bem como que a aglutinação de faixas
não ofende a legislação eleitoral sendo questão interna dos institutos, não cabendo ao
judiciário imiscuir-se nessa deliberação, ressalvadas as situações de manifesta
ilegalidade e que o sistema de controle e conferência é realizado em estrita observância
da Res. TSE nº 23.600/2019.
Com razão a recorrente.
De fato, a pesquisa eleitoral pode influenciar sobremaneira o eleitorado,
porém não pode ser considerada como fator decisivo para eleger ou deixar de eleger
candidatos. Tal alcance não passou despercebido pelo legislador ordinário que, atento
às inúmeras possibilidades de ingerência no eleitorado, estabeleceu condições e limites
à sua realização, nos termos da regra supracitada.
Passamos à análise dos apontamentos.

Num. 18469166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019391692900000017870292
Número do documento: 20111019391692900000017870292

Do uso da expressão “agora” em destaque no questionário aplicado
aos entrevistados:
Razão assiste à recorrente quando defende a regularidade no uso do
vocábulo “agora” no questionário aplicado aos entrevistados.
Não vislumbro que o uso de referido advérbio tenha o condão de tendenciar
a escolha dos eleitores quando do preenchimento do questionário da pesquisa
impugnada. Em que pese a alegada “conexão” do referido vocábulo ao slogan
propaganda do candidato adversário Marcos Franzato, na verdade, trata-se de palavra
demasiada genérica e amplamente possível de ser usada por qualquer candidato,
independente se da coligação adversária ou não.
Neste ponto, coaduno do mesmo entendimento do bem lançado parecer da
d. Procuradoria Regional Eleitoral de que a “conclusão externada pelo d. Juízo
,
a quo
com a devida vênia ao seu entendimento, traduz-se em mera suposição fundada em
conjecturas a respeito da tendenciosidade da pesquisa eleitoral, circunstância que, à
mingua de elementos concretos capazes de evidenciar o intuito malicioso do instituto de
pesquisa, não permitem macular o resultado da pesquisa eleitoral impugnada”.
Assim, afasto a irregularidade.

Da aventada divergência entre o plano amostral e os dados do IBGE
(nível econômico):
A Lei das Eleições obriga as entidades e empresas que realizam pesquisas
de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos a registrar, junto à Justiça
Eleitoral, até cindo dias antes da divulgação, algumas informações dentre elas o plano
amostral e ponderação quanto ao nível econômico (art. 33, IV, Lei nº 9.504/97).
A recorrente indica que a alegada divergência apontada entre o plano
amostral e os dados do IBGE se devem da utilização da tabela relacionada à “classe de
rendimento nominal mensal” e não da “classe de rendimento mensal nominal domiciliar
per capta”, escolha possível dentro do espectro de liberalidade conferido ao
pesquisador/estatístico responsável pelo levantamento dos dados.
No caso, a tabela utilizada pela recorrente é a tabela do IBGE “classe de
rendimento nominal mensal” que divide as faixas de rendimento por “sem rendimento”,
“até 1 salário mínimo”, “mais de 1 a 2 salários mínimos”, entre outras.
Neste sentido é o bem lançado parecer da d. Procuradoria Regional
Eleitoral que verificou que da “análise dos dados censitários referentes à classe de
rendimento nominal mensal dos munícipes de Cianorte/PR coincide com os dados
indicados pelo instituto de pesquisa no campo relacionado ao seu plano amostral. Veja,
nesse ponto, que a eleição de uma ou outra categorização de pessoas pela pesquisa
oficial realizada pelo IBGE não macula a pesquisa eleitoral realizada pela empresa
Num. 18469166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019391692900000017870292
Número do documento: 20111019391692900000017870292

recorrente, na medida que o artigo 33, inciso IV, da Lei das Eleições não traz qualquer
orientação específica a esse respeito”. (id. 16676066)

Da regularidade na estratificação dos eleitores de Cianorte quanto ao
seu nível de instrução:
No caso, enquanto a tabela do TSE divide as faixas de grau de instrução
por “analfabeto”, “ensino fundamental completo”, “ensino fundamental incompleto”,
entre outras, o instituto aglutinou em grupo único de “analfabeto até ensino fundamental
completo”, “ensino médio completo e incompleto” e “ensino superior completo e
incompleto” em grupos únicos, somando os percentuais de eleitorado apresentados na
tabela oficial.
Neste ponto, não vejo óbice à opção pela reunião de dados realizada pela
recorrente conforme metodologia própria vez que devidamente indicada a fonte de
dados da qual foram extraídos os índices percentuais.
Quanto à metodologia, o regramento eleitoral confere margem de liberdade
a quem realiza a pesquisa, não havendo disposição legal que limite, por exemplo, as
faixas de grau de instrução a algum tipo de modelo a ser seguido.
Possível constatar que a reunião de dados realizada pela recorrente
observou os percentuais da tabela do TSE, havendo variação insignificante nos dados
comparados, inexistindo irregularidades a serem sanadas.
Nesse ponto, anoto que os percentuais das faixas aglutinadas
correspondem aos valores apontados pelas faixas indicadas pelo TSE, confira-se:
GRAU DE INSTRUÇÃO
analfabeto a ensino fundamental completo: 41% (aglutinando -
analfabeto 2,04%, lê e escreve 4,16%, fundamental incompleto 28,41% e
fundamental completo 6,72%);
ensino médio incompleto ou completo: 38% (aglutinando - ensino
médio incompleto 12,6% e ensino médio completo 25,67%);
ensino superior incompleto ou completo: 21% (aglutinando - ensino
superior incompleto 6,35% e ensino superior completo 14,01%).

Não se constata, portanto, existência de elementos hábeis a autorizar a
suspensão da divulgação da pesquisa haja vista que a intervenção desta Justiça
Especializada deve ser excepcional, limitada às hipóteses em que sejam verificadas
violações à legislação eleitoral ou ofensa a direitos de pessoas que participam do
processo eleitoral, que não foi verificado no presente caso.
Num. 18469166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019391692900000017870292
Número do documento: 20111019391692900000017870292

Muito embora a opção pela metodologia seja livre, é certo que, ao efetuar o
registro da pesquisa com as informações sobre como será realizada, a
empresa/instituição fica vinculada aos termos em que se propôs a realizá-la.
Porém, não há como se pretender que o Judiciário imponha à empresa de
pesquisa requisitos que não estão insculpidos na norma de regência.
Sobre o tema, cito precedente desta Corte Eleitoral que se coaduna ao meu
entendimento no presente caso:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PESQUISA ELEITORAL. RES. TSE Nº 23.549/17.
METODOLOGIA DA PESQUISA. IMPOSIÇÃO DE NOVOS REQUISITOS DE
REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE
PERCENTUAL PARA SISTEMA DE CONTROLE. ACESSO AOS NOMES DOS
ENTREVISTADOS. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE FAIXAS ETÁRIAS. PERMITIDA
COM INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES. VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS
ÍNDICES UTILIZADOS. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE RENDA DE PESSOA DE
REFERÊNCIA DA FAMÍLIA. POSSÍVEL DESDE QUE PERMITA A PONDERAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
GRAVES.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de pesquisas eleitorais,
mas não há como se pretender que o Judiciário imponha à empresa de pesquisa
requisitos não insculpidos na norma de regência.
2. No que se refere ao sistema de controle, verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados, não há no ordenamento jurídico limite mínimo de percentual de
checagem por telefone a ser aplicado em relação ao fator de confiabilidade da pesquisa.
3. As agremiações políticas não podem, sob a forma de requerimento de acesso aos
sistemas de controle das pesquisas, obter os nomes dos eleitores entrevistados, tendo
em vista a Lei n.º 9.504/97 e a Resolução TSE n.º 23.549/2017 não exigirem a sua
identificação, porque, em última análise, isso resultaria na quebra do sigilo do voto.
4. Não havendo disposição legal que limite as faixas de idade a algum modelo
padronizado, não há óbice à opção pela sua reunião conforme metodologia própria do
instituto de pesquisa, desde que devidamente indicada a fonte de dados da qual foram
extraídos os índices percentuais, nos moldes exigidos pela legislação eleitoral.
5. Variações insignificantes nos percentuais relativos aos dados referentes a faixas de
grau de instrução e de entrevistados que não informaram o sexo, não revelam gravidade
apta a motivar a suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral.
6. O uso do critério de renda mensal da pessoa de referência da família ao invés do “nível
econômico do entrevistado”, referido no inciso IV do art. 2º da Resolução TSE nº
23.549/2017, por si só, não invalida a pesquisa, desde que permita a ponderação exigida
pela lei eleitoral.
7. Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia única
para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática ou estatística)
à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a especificação de nenhum
parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção da amostra.
(TER/PR – RECURSO ELEITORAL Nº 0600658-92.2018.6.16.0000. Acórdão nº 54108 de
28/08/2018, Relator Ricardo Augusto Reis de Macedo. Publicado em sessão)
Num. 18469166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019391692900000017870292
Número do documento: 20111019391692900000017870292

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - PESQUISA - AUSÊNCIA DE FATOR DE
PONDERAÇÃO NO PEDIDO DE REGISTRO DA PESQUISA - INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS - DESPROVIMENTO.
1. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral, nos
termos do artigo 1º da Resolução TSE nº 23.364/11, e não demonstrada a ocorrência de
fraude durante ou após a sua realização, não há motivo para impedir a divulgação do
resultado da pesquisa.
2. Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia única
para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática ou estatística)
à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a especificação de nenhum
parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção da amostra.
3. Recurso desprovido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012,
Relator(aqwe) LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 12/9/2012)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
REALIZADA HÁ DUAS SEMANAS - TEMERIDADE - AUSÊNCIA DE ORIGEM DOS
DADOS REFERENTES AO NÍVEL ECONÔMICO E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
DO 'CARTÃO BRANCO' NO PEDIDO DE REGISTRO DA PESQUISA - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral, nos
termos do artigo 1º da Resolução TSE nº 23.364/11, e não demonstrada a ocorrência de
fraude durante ou após a sua realização, não há motivo para impedir a divulgação do
resultado da pesquisa.
2. Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia única
para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática ou estatística)
à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a especificação de nenhum
parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção da amostra. (TRE/PR - RE -
RECURSO ELEITORAL n 89578 - Cascavel/PR. Relator(a) ROGÉRIO COELHO.
ACÓRDÃO n 44168 de 04/09/2012. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
04/09/2012)
Por fim, da suposta ausência de controle de verificação da pesquisa ora
impugnada, ao contrário do que foi alegado pelos recorridos, a empresa IRG
Consultoria e Prestação de Serviço fez constar em seu registro como pretende auditar
os resultados de sua pesquisa eleitoral (fls. 15, id. 16194366).
Conforme bem lançado parecer da d. PRE “inexistindo qualquer prova nos
autos capaz de demonstrar a inoperância desse sistema de controle interno de
verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo, é de
rigor reconhecer a plena regularidade da pesquisa eleitoral”.
Diante de tais fundamentos, entendo que a sentença merece reforma para
permitir a divulgação da pesquisa impugnada.
Num. 18469166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019391692900000017870292
Número do documento: 20111019391692900000017870292

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto a
fim de, no mérito, dar provimento ao recurso para permitir a divulgação da pesquisa
registrada sob o nº PR-05256/2020, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600446-41.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: IRG CONSULTORIA E PRESTACAO DE
SERVICO LTDA - ME - Advogados do RECORRENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES
SANTOS - PR0074384 - RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
momentânea do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva
dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.

Num. 18469166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019391692900000017870292
Número do documento: 20111019391692900000017870292